Tribunal: STF
Processo: HC 90162
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CARÊNCIA DE
   FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
   JULGAMENTO DE RECURSO DEFENSIVO EM SENTIDO ESTRITO. SUPRESSÃO DE
   INSTÂNCIA. DECRETO DE PRISÃO FUNDAMENTADO NA APLICAÇÂO DA LEI
   PENAL. FUGA DO PACIENTE APÓS A PRÁTICA DO DELITO QUE LHE É
   IMPUTADO. ORDEM DENEGADA.
A tese do excesso de prazo para a
   prestação jurisdicional não foi suscitada nas instâncias
   inferiores, o que impede o julgamento do feito diretamente pelo
   Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de
   instância. Precedentes: HC 86.990, Relator o Ministro Ricardo
   Lewandowski; HC 84.799, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence; HC
   82.213, Relatora a Ministra Ellen Gracie; e o HC 83.842, Relator
   o Ministro Celso de Mello.
Recurso defensivo em sentido estrito
   já denegado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
   Co-réu já julgado e condenado pelo Tribunal do Júri.
A gravidade
   (em abstrato) do delito não se presta, ao ver desta Suprema Corte,
   como fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes.
A
   evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a
   segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal.
   Ordem denegada.